Tribunal: TJSP
Processo: 1006825-37.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. Honorários sucumbenciais. Específica resistência da ré quanto à pretensão renovatória na contestação, inclusive com pedido de retomada. Valor proposto pela autora que foi acolhido pelo juízo em sentença, a afastar o modelo "custo ocupação". Impossibilidade de reconhecimento de sucumbência recíproca. Causalidade bem definida. Sentença mantida. Honorários

Ementa:
RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. Honorários sucumbenciais. Específica resistência da ré quanto à pretensão renovatória na contestação, inclusive com pedido de retomada. Valor proposto pela autora que foi acolhido pelo juízo em sentença, a afastar o modelo "custo ocupação". Impossibilidade de reconhecimento de sucumbência recíproca. Causalidade bem definida. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.